Tribunal: STF
Processo: HC 264881
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wilson Alves Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.027.733/MT (evento 14, fls. 110-112).



    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 3, fls. 10-12).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na quantidade de drogas apreendidas e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz que não houve a apreensão de drogas em posse do paciente. Assevera a ausência de indícios de autoria e materialidade. Requer a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 14, fls. 110-112):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA CONSTRITIVA. ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a inicial de habeas corpus, em razão da acusação de participação em esquema de tráfico interestadual de drogas, envolvendo transporte e guarda de aproximadamente 345 kg de cocaína. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a medida constritiva imposta ao agravante é justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a quantidade de drogas apreendidas e a estrutura da organização criminosa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A medida constritiva está devidamente fundamentada pela necessidade de resguardar a ordem pública, dada a expressiva quantidade de drogas apreendidas e a complexidade da organização criminosa. 



    4. As condições pessoais favoráveis do agravante e a ausência de violência ou grave ameaça na prática do delito não são suficientes para afastar a medida constritiva. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental improvido.”



    No tocante à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentado o decreto prisional, à seguinte consideração (evento 2, fls. 21-26): 



    “(...)



    Tem-se, conforme os indícios constantes dos autos, o paciente estaria ligado a associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, tendo, em tese, participado do transporte e da guarda de aproximadamente trezentos e quarenta e cinco quilos de substância semelhante ao cloridrato de cocaína, encontrados ocultos no compartimento de carga de um caminhão. 



    As apurações indicam que o paciente desempenhava função relevante na organização criminosa, sendo vinculado à coordenação do transporte dos entorpecentes em Pontes e Lacerda-MT, posto que o local utilizado para o carregamento seria a empresa Lacerda Hortifruti Ltda, cujo sócio proprietário é Wilson Alves Vieira. 



    Verificou-se ainda que ele detém participação em outras duas pessoas jurídicas, a WA Comércio de Sucatas Ltda e a Casa de Carnes Nobres Ltda, as quais, conforme indícios reunidos, serviriam como fachada, diante da acentuada incompatibilidade entre o capital social declarado e a renda efetivamente obtida.



    Posteriormente, Wilson foi flagrado no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande-MT, quando buscava José Alves, integrante do grupo, e outro indivíduo. Assim, passou a ser identificado como o principal elo do bando em Pontes e Lacerda-MT, exercendo a função de intermediário entre José Alves e os carregamentos de cocaína provenientes da região de fronteira. 



    Em resumo, o paciente é acusado de praticar tráfico de entorpecentes, com elaborado esquema de transporte, ocultação e distribuição de entorpecentes, com a utilização de empresas para disfarçar a aquisição, transporte e distribuição da droga.



    No que concerne ao perigo de liberdade, verifico que o juízo singular justificou adequadamente em suas razões de decidir, encontra-se evidenciado na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela paciente, bem como pelo risco de reiteração delitiva, e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do fato ora tratado.



    Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência. 



    Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do habeas corpus se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme (...)” (destaquei).



     



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “(...).



    Conforme consignado na decisão impugnada, o agravante é acusado de integrar sofisticado esquema de tráfico interestadual, atuando no transporte e na guarda de aproximadamente 345 kg de cocaína, valendo-se de empresas de fachada para dissimular a logística e a distribuição dos entorpecentes (fls. 26/27).



    Diante desse contexto, a medida constritiva mostra-se devidamente fundamentada, notadamente pela necessidade de resguardar a ordem pública, considerada a expressiva quantidade de drogas apreendidas e a estrutura complexa da organização criminosa.”.



    Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além disso, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022).



     



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente